Tribunal: TJMT
Processo: 1032430-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1032430-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[ANDRELINO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 713.118.911-10 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 003.656.771-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
INICIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E JÁ RECEBIDA. IMPETRAÇÃO
PREJUDICAD
A NESSE PONTO
. FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IDOSO. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I.
Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em raz
ão da suposta prática do crime de feminicídio
, questionando
o excesso de prazo no oferecimento da denúncia e
a legalidade e adequação da custódia cautelar.

II.
Questão em discussão
:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, justificando a revogação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva é imprescindível, ou se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente, considerando as condições pessoais favoráveis, em especial a idade avançada do paciente.

III.
Razões de decidir
:

1
.
O oferecimento de
denúncia
bem como o seu recebimento
, afasta
m
a alegação de excesso de prazo para o ofer
ecimento
da exordial acusatória, tornando prejudicada a impetração nesse ponto.

2
.
A fundamentação da prisão preventiva
não pode ser

baseada apenas
na gravidade abstrata do delito, sem
que haja qualquer outro
elemento concreto que demonstre a necessidade da custódia cautelar. A gravidade do delito
,
por si só
,
não justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de risco efetivo à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

3
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como a idade avançada (72 anos), primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa, indicam que ele não representa risco à ordem pública,
nada obstando a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

4. A fundamentação da prisão preventiva não se sustenta
quando ausentes
elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar, sendo a adoção de medidas menos gravosas suficiente para tutelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV.
Dispositivo e tese
:
Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva não pode ser mantida com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo necessário demonstrar de forma concreta os elementos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.

2. A
hipervulnerabilidade
do paciente, especialmente por ser idoso, configura circunstância que deve ser levada em consideração na análise da necessidade de prisão preventiva
”
.

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 282, 311, 312, 313, 319; Código Penal, art. 121-A,
c.c
. art. 14, II.

Jurisprudência relevante:

TJMT
,
N.U 1010301-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. 11/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ANDRELINO ANASTACIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos do Inquérito Policial n. 1001143-09.2024.8.11.0026, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal.

Em suas razões a impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de outubro de 2024, por suposta prática do delito tipificado no artigo 121-A,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal, tendo sua prisão preventiva
convertida no mesmo dia, bem como o ofício do inquérito policial sido enviado ao Ministério Público na referida data.

Sustenta o excesso de prazo, porque embora tenha havido a conclusão da investigação em 22.10.2024, até o momento não houve oferecimento de denúncia em face do acusado, configurando, assim, o constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva.

Alega, por fim
,
a ausência do
periculum
libertatis
, uma vez que o paciente é idoso (72 anos), primário, possui residência fixa e não representa risco à ordem pública, portanto não se justifica a segregação cautelar da paciente
.

Com tais argumentos requer
a concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, sob a alegação de qu
e a prisão preventiva é ilegal,
expedindo-se o competente Alvará de Soltura
.
Defendem, por fim, que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente e adequada ao caso.

Liminar
in
deferida (Id.
252950650
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
254065670
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pa
recer da lavra do d. Procurador

José Norberto d
e Medeiros Júnior
, opinou pela
prejudicialidade da ação mandamental quanto ao alegado excesso de prazo e pela denegação da ordem, no tocante à ausência dos requisitos
(Id.
254731174
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024